Tribunal: STF
Processo: RE 739311
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-09-22
Data de publicação: 2015-09-22

Ementa:
TAXA DE SEGURANÇA PÚBLICA – SERVIÇO NÃO DISSOCIADO DE ATIVIDADE GERAL – INCONSTITUCIONALIDADE – ARTIGO 145, INCISO II, DA CARTA DA REPÚBLICA. A atividade de segurança pública é serviço público geral e indivisível, a ser remunerado mediante imposto, violando o artigo 145, inciso II, da Carta da República a exigência de taxa – Verbete Vinculante nº 41 do Supremo.